Tribunal: TJMT
Processo: 1033028-06.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033028-06.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[I. M. A. G. - CPF: 062.750.401-90 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), ARIANE ALVES DA SILVA - CPF: 003.067.601-00 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ARIANE ALVES DA SILVA - CPF: 003.067.601-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC

– PRETENSÃO RECURSAL LIMINTADA AO PREQUESTIONAMENTO
–
INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simplesmente prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra o v. acordão proferido nos autos do Recurso de Apelação no
1033028-06.2018.8.11.0041,
que deu parcial provimento ao recurso para impor à Seguradora condenação ao pagamento de indenização por danos morais, cujo valor foi arbitrado em R$ 5.000,00, bem como para majorar os honorários advocatícios para o valor de R$ 1.500,00 (cf. Id no 96413464).

A embargante sustenta que o acórdão é contraditório,
pois o
mero desconforto do segurado ao não ter o seu pedido administrativo aceito, é incapaz de gerar a obrigação de indenizar
,
logo, não há falar em intenção de criar obstáculos indevidos à realização de qualquer pedido administrativo, muito menos em ato ilícito.

Pede, pois, que sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos declaratórios, para que seja afastada a condenação em danos morais, tendo em vista que a parte autora não comprovou os fatos constitutivos do seu direito (cf. Id no 100142465).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 101203998, o embargado refuta os argumentos recursais, torce pelo desprovimento do recurso e pede que seja atribuída a embargante multa por litigância de má fé.

Na pela vinculada ao ID no 118148960, a douta PGJ se manifestou pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

No caso, não há omissão ou contradição no v. acórdão; leitura das razões recursais mostra que a interposição do presente recurso tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, merecendo registro o fato de que a decisão analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e as teses defendidas no recurso, concluindo pelo provimento parcial do RAC no 1033028-06.2018.8.11.0041 (cf. Id. no
99303477).

O acórdão
embargado foi lançado da seguinte maneira:

“Em relação ao alegado dano moral, caracterizado, no caso, segundo a autora/apelante, em virtude de a Seguradora ter se recusado a receber o pedido administrativo de pagamento da indenização securitária, admito que essa prática furtiva, evasiva, embaraçosa e desleal, quando adotada pela Seguradora para simplesmente obstar a rápida satisfação do direito do segurado à indenização devida, configura, sem sombra de dúvida, ofensa à dignidade moral do pobre segurado/solicitante, pois, ao invés de se lhe conceder, pelo menos, o direito ao mero exame célere do pleito de pagamento administrativo, o infeliz solicitante é relegado às calendas de um indiferença caprichosa que de pronto já lhe bate na cara a porta fechada do guichê de atendimento.

É inegável a sensação de impotência, desrespeito, humilhação e logro que esse tipo de conduta provoca no ânimo daqueles que, já marcados no corpo e na alma pelas lesões do acidente automobilístico de que fora vítima, alimentavam a expectativa de receber da Seguradora pelo menos uma quota de atenção respeitosa à solicitação administrativa de exame e possível pagamento da indenização securitária.

Esse tipo de situação diz respeito ao sofrimento da alma, à dor, ao constrangimento, à humilhação, enfim, atinge a personalidade.

A comprovação de sua ocorrência, evidentemente, vai depender da verificação de cada caso concreto, observando-se que, no caso em exame, não se trata de uma situação em que o dano moral se encontra caracterizado in re ipsa, havendo necessidade de efetiva demonstração.

O fato alegado pela recorrente de que a recusa, não à imediata realização do pagamento, mas à simples recepção do requerimento administrativo, lhe causou dificuldades para o recebimento do seguro, e que afronta o disposto nos art. 5o, §2o, da Lei no 6.194/74 e nos arts. 32 e 33, caput, ambos da Resolução CNSP no 332/2015, é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dano moral. ”

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios alegados, já que apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra a decisão que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no aresto que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos
e condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022